Tribunal: TJSP
Processo: 1071485-97.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. "Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma". Adquirente que reclama a nulidade de cláusula contratual que estabelece o reajuste das prestações mensais pelo índice INCC, com a condenação da demandada na restituição da quantia paga indevidamente. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da ré, que pede a anulação da sentença por

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. "Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma". Adquirente que reclama a nulidade de cláusula contratual que estabelece o reajuste das prestações mensais pelo índice INCC, com a condenação da demandada na restituição da quantia paga indevidamente. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da ré, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova pericial, insistindo no mérito na improcedência da Ação, arguindo ainda a inconstitucionalidade do artigo 46 da Lei no 10.931/04 ou, subsidiariamente, a incidência de correção monetária pelo índice IPCA, mais juros de mora pela taxa Selic com dedução do índice IPCA, a contar do trânsito em julgado, com o reconhecimento da sucumbência recíproca. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Acervo probatório formado nos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Compromisso de compra e venda que reflete relação de consumo, sujeitando-se portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de venda e compra de unidade autônoma que adotou o índice de reajuste mensal pelo INCC. Índice que somente é aplicável na hipótese de contrato com prazo superior a trinta e seis (36) meses, nos termos do artigo 46 da Lei no 10.931/04. Ausência de inconstitucionalidade no dispositivo mencionado. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Previsão contratual de pagamento do saldo devedor mediante entrada de R$ 909,00, quatro (4) parcelas mensais consecutivas de 10.610,00, vinte (20) parcelas mensais consecutivas de R$ 699,00 com vencimento a partir de 15 de fevereiro de 2021, uma (1) parcela de 188.510,00 vencida em março de 2021, e uma (1) parcela de R$ 565,31 com vencimento em 25 de outubro de 2023. Parcela postergada que visa tão somente permitir a incidência do reajuste. Previsão de reajuste mensal pelo INCC devidamente afastada, ante a abusividade no tocante. Reajuste anual pelo mesmo índice que deve ser autorizado. Violação à boa-fé objetiva. Correção monetária que deve ser aplicada pelo índice IPCA a contar de cada desembolso, mais juros de mora pela taxa Selic deduzido o índice IPCA, a contar da citação. Demandada que deve arcar com os ônus sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*